Tribunal: TJDFT
Processo: 0726609-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 922, do CPC, em caso de acordo, o processo deverá ficar suspenso até o fim do prazo concedido pelo credor para cumprimento da obrigação pelo devedor.
2. Concretizado o acordo entre as partes para pagamento da dívida objeto da execução, em não se configurando novação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação.
3. Apelação conhecida e provida.